Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO AO SER INTERPOSTO O RECURSO. PREPARO E COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE EXIBIDO NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONQUANTO EFETIVADO O PAGAMENTO NO DIA DO AVIAMENTO DO RECURSO. INEFICÁCIA. COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1.007 e 1.017, § 1o). PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 484 DO STJ. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRIA AO PROCESSO FÍSICO OU SE EVIDENCIADA INVIABILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO RECOLHIMENTO POR TER SE ENCERRADO O EXPEDIENTE BANCÁRIO. CONDIÇÕES AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade.
2. Detectada a incompletude da formatação do instrumento por não ter sido o preparo realizado e comprovado no momento da interposição do recurso, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento complementar ou evidenciar que é beneficiária da justiça no processo principal (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o, e 1.017, § 3o).
3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte agravante sanear a peça recursal mediante realização do preparo, com o recolhimento do importe correlato ao já recolhido por ter sido colacionado aos autos de forma tempestiva, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso.
4. Diante da nova sistemática procedimental advinda do processo eletrônico, a parte está habilitada a peticionar, inclusive aviar recursos e ações novas, sem atrelamento ao horário de funcionamento dos fóruns e tribunais, porquanto o peticionamento é realizado eletronicamente, e, do mesmo modo, as guias de recolhimento de custas, inclusive do preparo, também podem ser emitidas eletronicamente, e, defronte o fato de que subsistem canais de atendimento eletrônico das instituições bancárias que não estão, da mesma forma, atrelados ao denominado horário de expediente bancário, podem ser realizadas sob a mesma forma, sem vinculação com os honorários de funcionamento dos órgãos jurisdicionais e dos bancos.
5. A Súmula 484 do STJ fora editada no de 2012, antes, portanto, do advento do novo estatuto processual e da inauguração e implementação do processo judicial eletrônico, de molde que, conquanto ainda vigorante, tem sua incidência adstrita ao processo físico e quando evidenciado pela parte que, conquanto aviado o recurso tempestivamente no ambiente de processo eletrônico, mas após o encerramento do expediente bancário, não pudera recolher o preparo por estarem indisponíveis os canais de pagamento eletrônicos, implicando que, não subsistindo nenhuma dessas situações, o enunciado não se aplica no ambiente do processo eletrônico, notadamente quando o recorrente efetivou o recolhimento do preparo na mesma data em que aviado o recurso, somente não o colacionando aos autos na mesma data.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.